Tribunal: STF
Processo: HC 206972
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Nulidade processual. Não se conhece, em regra, de habeas corpus empregado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Supressão de instância. Reexame de fatos e provas. Inadmissibilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.
    Vistos etc. 
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Sarita Leite de Sousa e outra em favor de Edson Barbosa Alves, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Sebastião Reis Júnior, exarado nos autos do HC 626.612/PE (evento 17).
     O Paciente foi condenado à pena de 16 (dezesseis) anos, 09 (nove) meses e 07 (sete) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33, caput e 35, da Lei 11.343/2006) (evento 7). 
    Extraio do ato dito coator:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA PARA JULGAMENTO DA APELAÇÃO CRIMINAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ACÓRDÃO A QUO NÃO EXAMINOU A QUAESTIO DISPOSTA NO WRIT AQUI IMPETRADO. IMPETRAÇÃO ORIGINÁRIA COM FEIÇÕES DE REVISÃO CRIMINAL. DESCABIMENTO. INDEVIDO REVOLVIMENTO NA ESTREITA VIA DO HABEAS CORPUS.
    1. Nos limites estabelecidos pelo art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade e eliminar contradição ou ambiguidade eventualmente existentes no julgado combatido.
    2. A pretensão não merece acolhimento, com base em duplo fundamento: a) a suposta ausência de intimação da Defensoria Pública acerca dos atos que determinaram a prisão preventiva não foi analisada pelo Tribunal de origem, a atrair indesejada supressão de instância, e b) inexistem provas, nos documentos anexados pela defesa técnica, que o representante da Defensoria Pública não tenha sido intimado.
    3. A pretensão de anulação do acórdão a quo não merece sequer conhecimento, sobretudo porque a alegação de que não houve intimação da Defensoria Pública acerca dos atos que determinaram a prisão preventiva não foi analisada pelo Tribunal de origem, circunstância que impede a apreciação direta pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de configurar indevida supressão de instância. Precedentes (HC n. 459.486/MG, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 9/4/2019).
    4. Qualquer incursão que escape a moldura fática ora apresentada demandaria inegável revolvimento fático-probatório, não condizente com os estreitos lindes deste átrio processual, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária (AgRg no HC n. 626.602/SC, Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 07/06/2021).
    5. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, exclusivamente para reconhecer a não ocorrência de trânsito em julgado do acórdão a quo, conhecendo-se do mérito do pedido para denegar a ordem de habeas corpus.”
    No presente writ, as Impetrantes alegam, em síntese, a ocorrência de nulidade ante a ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública para o julgamento da apelação. Requerem, em medida liminar, o direito de o Paciente aguardar em liberdade até o julgamento final do presente writ. No mérito, pugnam pela nulidade do julgamento da apelação e o relaxamento da prisão preventiva, sem prejuízo da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
    É o relatório. 
    Decido. 
    De partida, assento que a jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 12.4.2019).
    Ademais, assinalo que a concessão ex officio da ordem de habeas corpus é medida excepcional, que somente tem lugar nas hipóteses em que a ilegalidade ou o abuso de poder seja flagrante a ponto de justificar a relativização das regras de competência que regem o processo penal, corolários das garantias fundamentais do juiz natural e do devido processo legal.
    De todo modo, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de habeas corpus de ofício.
    Consoante relatado, o presente habeas corpus diz com a possível ocorrência de nulidade processual consistente na falta de intimação pessoal do Defensor Público da data designada para julgamento da apelação.
    O Superior Tribunal de Justiça não conheceu do pedido, tendo em vista que “a) a suposta ausência de intimação da Defensoria Pública acerca dos atos que determinaram a prisão preventiva não foi analisada pelo Tribunal de origem, a atrair indesejada supressão de instância, e b) inexistem provas, nos documentos anexados pela defesa técnica, que o representante da Defensoria Pública não tenha sido intimado. Nesse contexto, por um lado, evidente a ocorrência de supressão de instância, logo, a pretensão de anulação do acórdão a quo não merece sequer conhecimento, sobretudo porque a alegação de que não houve intimação da Defensoria Pública acerca dos atos que determinaram a prisão preventiva não foi analisada pelo Tribunal de origem, circunstância que impede a apreciação direta pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de configurar indevida supressão de instância. Precedentes (HC n. 459.486/MG, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 9/4/2019). Por outro lado, o pleito dos impetrantes também não deve prosperar, porque não se encontram, nos documentos coligidos aos autos, provas de que o representante da Defensoria Pública não tenha sido intimado para o julgamento do recurso de apelação da defesa técnica. Além disso, carece, outrossim, de comprovação a condição de que a Defensoria Pública representava o ora embargante. Como bem ressaltou o Ministério Público de Pernambuco, ao compulsar os autos, denota-se que a Defensoria Pública estadual ingressou com recurso de apelação, todavia, no seu julgamento, consta como advogado do paciente, nas pautas de julgamento, o advogado Bruno Félix Cavalcanti e outro, inexistindo menção de que estivesse sendo defendido por representante da Defensoria Pública, in verbis (fls. 468/471 - grifos nossos) (...). Na verdade, a instrução dos autos é responsabilidade dos impetrantes. Consequentemente, qualquer incursão que escape à moldura fática ora apresentada demandaria inegável revolvimento fático-probatório, não condizente com os estreitos lindes deste átrio processual, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária. Precedentes (AgRg no HC n. 626.602/SC, Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 07/06/2021).” .
    Nesse aspecto, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto à questão trazida aos autos, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017.
    Por outro lado, como se sabe, o habeas corpus é ação constitucional vocacionada à tutela do direito de ir e vir. Sua natureza mandamental de emergência exige, como ônus indeclinável do impetrante, a prova pré-constituída das alegações deduzidas no writ. Nesse sentido, é firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que A ação de “habeas corpus” – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello).
    Nesse contexto, não detecto manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no acórdão impugnado passível de correção nesta via excepcional. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 27 de setembro de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora